Tribunal: TJES
Processo: 5007083-44.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007083-44.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: EMA LEMKE PIRES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007083-44.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
RECORRIDO:
EMA LEMKE PIRES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para (a) determinar o cancelamento do contrato de empréstimo consignado nº 010116739241, cabendo ao réu providenciar a desaverbação na margem de benefício, no prazo de 05 dias, e se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 10.000,00; (b) condená-lo a restituir em dobro os valores relativos aos descontos havidos desde setembro/2023 até a presente data, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, estando autorizada a compensação da importância de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) pelo banco réu; e (c) condená-lo ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). RESSALTA-SE QUE A COMPENSAÇÃO HÁ DE SER REALIZADA NO VALOR REMANESCENTE POIS FOI O QUE RESTOU PARA A AUTORA DIANTE DA FRAUDE SUCESSIVA OCORRIDA, CABENDO AO BANCO, SE FOR O CASO, VALER-SE DE AÇÃO REGRESSIVA EM FACE DE TERCEIRO PARA RESTITUIÇÃO DO QUE ENTENDER DEVIDO.
(
4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)